Tribunal: TJDFT
Processo: 0746096-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
suspensivo interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A (agravante/ré) em face da sentença (ID 173140694, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento, no 0722658-36.2022.8.07.0001, proposta por EUFLAVIO CESAR PEREIRA MENDES e EDNA NAZARE MENDES (agravados/autores), na qual o magistrado a quo decretou a extinção da liquidação de sentença, nos termos do dispositivo abaixo colacionado: (...) Diante do exposto, HOMOLOGO o Laudo de ID 162061151, para fixar o valor de indenização referente à desvalorização sofrida pela parte requerente, relativamente à sua unidade imobiliária (1305), consoante condenação havida no bojo da Ação Civil Pública de no 2015.01.1.136763-2, que teve tramitação perante o Juízo da 22a (Vigésima Segunda) Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a ser acrescido de correção monetária, pelo INPC, este a contar da data de 14/6/2023 (data de entrega do Laudo Pericial), e de juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes contados da data da citação da requerida na fase de conhecimento. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo devedor. Cuidando-se de procedimento de jurisdição necessária, não há de falar em resistência do devedor ou incidência do Princípio da Causalidade. Sem honorários sucumbenciais, portanto. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. (...) Em suas razões recursais (ID 52836152), a parte agravante/ré sustenta que a parte agravada ajuizou liquidação de sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, na qual houve a condenação da ora agravante a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II. Alega que restou determinada a produção de prova pericial, sendo que a agravante se manifestou contrariamente ao laudo exarado, fundamentado na realização de perícias em processos semelhantes e que, por fim, o juízo a quo homologou o laudo produzido, que apresenta como monta devida, a título de desvalorização do imóvel, o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Argumenta que se mostra descabida a quantia apurada no laudo pericial, que promoveu a avaliação do custo da desvalorização do imóvel dos autos de origem, que remete ao montante total de R$ 13.000,00 (treze mil reais), enquanto os casos correlatos se mantêm na faixa de 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que esses laudos periciais elaborados em casos correlatos apresentam o mesmo empreendimento, o mesmo objeto, bem como as mesmas características do presente feito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até que haja o pronunciamento nesse agravo de instrumento e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau, face a sua incorreção. Preparo (ID 52836154). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decretação da extinção da liquidação de sentença por arbitramento em valores que o recorrente alega estarem incorretos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.